Tribunal: TJMT
Processo: 1012218-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012218-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Produto Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - CPF: 995.968.811-91 (ADVOGADO), RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (AGRAVANTE), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CAUTELAR DE ARRESTO (SOJA) – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA POR CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPR) – DÉBITO VENCIDO E NÃO ADIMPLIDO (
FUMUS BONI JURIS
) – FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS (
PERICULUM IN MORA
) – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA DA INSTÂNCIA REVISORA DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Se a fumaça do bom direito se evidencia pela comprovação da existência de débitos originários das cédulas de produto rural, cujo vencimento de ambas já ocorreu sem que houvesse, até a presente data, o cumprimento integral ou parcial da obrigação assumida, bem como que o
periculum in mora
é evidente, pois, o grão de soja é produto de fácil comercialização em nosso Estado, sendo certo que a inadimplência da dívida aumenta as chances de frustração da pretensão da futura exequente, deve ser mantida a decisão que bem deferiu a cautelar de arresto dos grãos.

As demais teses relativas ao concurso de credores e ao cumprimento equivocado do local de arresto, devem ser apresentadas nos autos de primeira instância, a fim de oportunizar o próprio Magistrado
a quo
o correto conhecimento do caso e da extensão dos fatos noticiados, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARÃES GIFFONI, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Arresto e Remoção n. 1001351-57.2024.8.11.0037, movida por AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA., deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de 40.661,63 sacas de SOJA de 60kg cada, sendo:
“01) 29.759,69 (vinte e nove mil, setecentas e cinquenta e nove vírgula sessenta e nove) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, safra 2023/2024, com vencimento previsto para a data de 01/02/2024, sendo constituída garantia de PENHOR AGRÍCOLA DE PRIMEIRO GRAU DE PREFERÊNCIA sobre tais grãos de soja em favor da Exequente. Locais de formação de lavoura: I) Fazenda Juliana e Colorado, matriculada sob o no 28.663, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA; II) Fazenda Bárbara, matriculada sob o no 28.652, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA. e 02) 10.901,94 (dez mil, novecentas e uma vírgula noventa e quatro) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilogramas) cada, safra 2023/2024, com vencimento previsto para a data de 01/02/2024, sendo constituída garantia de PENHOR AGRÍCOLA DE SEGUNDO GRAU DE PREFERÊNCIA sobre os grãos de soja decorrentes do Local de formação de lavoura: Fazenda Bianca, matriculada sob o no 28.651 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA. Ressalte-se, contudo, que o produto do arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a responsabilidade do requerente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender a soja arrestada sem autorização judicial”
.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a constrição da soja avançou sobre área rural em que as Safras 2022/23 e 2023/24 foram constituídas em garantia cedular de primeiro grau para o Banco Do Brasil S/A e que a Agravada não está respeitando tal garantia.

Aduz que além de não respeitar a garantia supramencionada, a Agravada desvirtuou a ordem judicial que deferiu fosse o arresto efetivado nas propriedades rurais do Agravante, e promoveu o ato perante o armazém Soy Brasil Agro Trading, lá apreendendo todo o produto soja que encontrou depositado em nome e CPF do agravante.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja determinada a imediata liberação de toda soja arrestada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 216939679.

Contraminuta, no Id. 221200680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão de tutela de urgência de natureza cautelar.

O Novo Código de Processo Civil tem o objetivo de atender aos anseios da sociedade por um processo mais célere.

Assim, dispõe o art. 294:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da referida medida cautelar.

A probabilidade do direito é a sua plausibilidade de existência frente às chances de êxito na demanda – verossimilhança fática e plausibilidade jurídica.

Sobre o cunho assecuratório e de urgência da tutela cautelar, Fredie Didier Jr. leciona o seguinte:

“A tutela cautelar é meio de preservação de outro direito, o direito acautelado, objeto da tutela satisfativa. A tutela cautelar é, necessariamente, uma tutela que se refere a outro direito. [...] A probabilidade do direito (tradicionalmente chamada ‘fumus boni iuris’) é elemento do suporte fático do direito à cautela. Ou seja: conforme veremos, para que seja reconhecido o direito à tutela cautelar de outro direito, é necessário mostrar que esse outro direito, ou direito acautelado, é provável Uma vez concretizado esse suporte fático (probabilidade do direito acautelado), o direito à cautela pode ser certificado com definitividade. [...]
Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito.
Ela
somente se justifica diante de uma situação de urgência
do direito a ser acautelado,
que exija sua preservação imediata
, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC)”.
(DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11a ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 576-7. – sem grifos no original).

Do mesmo modo, necessária a existência de elementos que permitam inferir o perigo que a demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
) acarretará na efetividade da jurisdição e na eficaz realização do direito almejado.

Nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Sobre o tema, precisas as ponderações de Teresa Arruda Wambier,
in verbis
:

“Para entender que medidas são essas será preciso recorrer ao CPC/73. Convém advertir, no entanto, que os requisitos específicos previstos naquele Código para a concessão de tais medidas devem ser desconsiderados, porquanto o NCPC abre a via para essas cautelares mediante presença de fumus boni iuris e periculum in mora. De todo modo, o procedimento previsto pra elas no CPC/73 deve servir de parâmetro para os operadores do direito, mesmo sob a égide do NCPC, sob pena de não se ter qualquer padrão ou forma para as medidas [...]. Resumidamente,
pode-se dizer que o arresto é a apreensão judicial de bens para garantir uma futura execução por quantia.
O sequestro caracteriza-se pela apreensão de coisa determinada e individualizada, sobre a qual pende um litígio, visando assegurar sua entrega ao vencedor; visa a garantir, portanto, uma execução de entrega de coisa. O arrolamento consiste na descrição e indicação de bens, visando a evitar sua dissipação durante o processo. O protesto contra alienação de bens visa tornar inequívoco que o autor está em desacordo com a alienação de bens de outrem alegando ter algum tipo de direito ou preferência.
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo / de acordo com a Lei no. 13.256/2016. 2a ed. rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2016, p. 555. – sem destaques no original).

Na hipótese dos autos, entendo que os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência cautelar de arresto foram suficientemente preenchidos.

A fumaça do bom direito se evidencia pela comprovação da existência de débitos originários das cédulas de produto rural no AGP-60/23.24-SJ-ARN e AGP-64/23.24-SJ-ARN, cujo vencimento de ambas se deu em 01.02.2024, sem que houvesse, até a presente data, o cumprimento integral ou parcial da obrigação assumida pelo agravante.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois, como é sabido, o grão de soja é produto de fácil comercialização em nosso Estado, sendo certo que a inadimplência da dívida aumenta as chances de frustração da pretensão da futura exequente, principalmente pelo fato de que a colheita já teve início e a obrigação poderia, se houve intenção, ter sido adimplida.

Salienta-se na decisão agravada restou consignado que “
o produto do arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a responsabilidade do requerente, posto que figurará como depositário, ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender a soja arrestada sem autorização judicial”,
o que afasta qualquer tese de perecimento do direito e/ou esvaziamento de mérito.

Por fim, quanto às demais teses relativas ao concurso de credores e ao cumprimento equivocado do local de arresto, saliento que a juntada de petição nos autos de primeira instância, contendo os mesmos argumentos deste recurso, oportunizará o próprio Magistrado
a quo
o correto conhecimento do caso e da extensão dos fatos noticiados, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal,
sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

Assim sendo, à míngua de maiores informações que infirmem ou fragilizem a tese adotada no
decisum,
bem como para garantir a segurança do Juízo e preservar a eficácia da sentença a ser proferida na demanda principal, entendo pela necessidade de manter o deferimento cautelar de arresto bem reconhecido em primeiro grau.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024